Tribunal: TJMT
Processo: 1012059-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com aparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA, qualificado, que nos autos no. 2196-74.2014.811.0064 – (Cód.619100), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz que o paciente adquiriu uma pulseira de 7 (sete) gramas de ouro que, segundo investigações seria, em tese, produto do crime anterior de roubo, motivo pelo qual o beneficiário foi preso em flagrante pelo crime de receptação no dia 28.01.2020.
Ressalta, que o juízo da 2a Vara Criminal homologou a prisão em flagrante, e decretou a prisão preventiva do flagrado para garantir a ordem pública e, após conclusão do inquérito policial, foi oferecida a denúncia, apresentada resposta a acusação e, por conseguinte, designada audiência de instrução [02.04.2020]. Entrementes, constatada a impossibilidade de realização da audiência foi concedida a liberdade provisória ao Paciente 06.05.2020 na Comarca, pelo crime praticado em janeiro de 2020 sendo, incontinenti comunicada ao Tribunal, porquanto em trâmite, na oportunidade, o HC no.1008399-23.2020.811.000 julgado prejudicado em 09.05.2020 pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha.
Salienta que o beneficiário foi preso porque postou em sua rede social a venda de uma pulseira pelo valor de 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), após diligências policiais civis abordaram o Paciente a apreenderam a pulseira que teria sido reconhecida pela vítima de um roubo.
Consigna, que em depoimento perante a autoridade policial, o Paciente alegou que comprou a pulseira de uma pessoa por nome de Joab, oportunidade em teria pago o valor de 800,00 (oitocentos) reais.
Argumenta o impetrante, neste writ que: “(...) o Paciente cumpria pena em regime semiaberto nos autos 0002196-74.2014.8.11.0064, perante o juízo da 4a Vara Criminal, ora apontado como autoridade coatora, que no mesmo dia 06/05/2020 regrediu o regime semiaberto para o fechado em razão do cometimento do crime apurado na segunda vara criminal, cuja a audiência designada para o dia 20/05/2020 foi cancelada, sem haver previsão de nova designação.”(Sic.)
Salienta que: “(...)foi requerido a revogação da prisão perante o juízo da 4a vara que indeferiu o pedido no dia 01/06/2020, e condicionou a mudança da decisão somente na hipótese de absolvição do Paciente, ou com o novo lapso temporal para nova progressão tendo como data base a nova prisão. Ocorre que diante da pena ainda suportada pelo Paciente o novo lapso temporal tem previsão para no mínimo 3 (três) anos e quanto a audiência não há previsão para sua realização.”(Sic.)
Informa ainda que:“(...)o Juízo ao indeferir o pedido de revogação justificando que para reconhecimento de falta grave não é necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ocorre, que no caso em exame não há sentença condenatória, e, ainda que o momento processual não permita ao juízo o exame aprofundado das provas, não se pode ignorar a patente injustiça que sofre o Paciente.” (Sic.)
Assinala que: “(...) existem fatos novos que permitem reavaliar a prisão preventiva, eis que os indícios de autoria ainda que persistam, inegavelmente foram fragilizados, permitindo que o Paciente possa ter a sua prisão revogada e mantido no regime semiaberto”(Sic.). E ainda: “(...)Além disso, não se pode ignorar que os presídios são lugares precários e vulneráveis e diante da pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, requer seja reavaliada a necessidade da prisão cautelar.”(Sic.)
Requer, em sede de liminar, que seja revogada a prisão do paciente e mantido no regime semiaberto, bem como, para que seja concedida a liberdade ao beneficiário e, no mérito, pela confirmação da liminar em definitivo a salvo conduto. Juntou documentos (Id.45565955, 45565958, 45565960, 45565961, 45565962, 45565963, 45565964).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Isto é, a prova é pré-constituída, devendo conter todos os documentos necessários para a demonstração do direito. Além disso, é cediço que o mandamus não é via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva de receptação.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.
Avançando no tema, o cometimento, pelo beneficiário, de crime doloso no curso da execução, caracteriza falta grave, nos termos do disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, por se tratar de procedimento administrativo, não exigindo-se, igualmente, o trânsito em julgado para a regressão de regime. [Precedentes – Jurisprudência em teses, Tema 655 do STJ].
Destarte, transcreve-se a decisão prolatada em 01.06.2020, nos seguintes termos:
“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERE-SE o pedido inserido na sequência 47.1 uma vez que a presunção de absolvição e a soltura do recuperando no feito que em versa sobre os fatos que gerou a regressão de regime não são fundamentos hábeis para revogação da decisão. Ademais, verifica-se pela redação do art. 118, I, da LEP, que a legislação de regência não exige como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena que seja o recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática. A interpretação sistemática da referida normativa demonstra que o trânsito em julgado da sentença somente é exigível, para fins de regressão de regime de cumprimento de pena, quando a novel pena aplicada, somada à anterior, não permita o cumprimento em determinado regime. A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto para o implemento da causa para a regressão de regime. Nesse viés, segundo dispõe a súmula n° 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Demais a mais, conforme consignado pelo Juízo à sequência 46.1, acaso absolvido o recuperando naquela ação penal, este Juízo poderá rever a decisão que decretou a regressão de regime, razão pela qual, por ora, o pedido de soltura vai indeferido. AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. CIÊNCIA as partes.”
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi o que, por ora, resta não evidenciado. A propósito:
“PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE EXECUÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DA REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ATRAVÉS DESTE WRIT. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA RACIONALIDADE RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Impetração em favor de paciente que beneficiado com prisão domiciliar e trabalho externo, comete, em tese, novo crime doloso e tem a benesse revogada. Alega carência de fundamentação da decisão regressiva e pede o retorno ao regime semi-aberto com trabalho externo. 2. O artigo 197 da LEP dispõe que: "das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. " 3. Segundo o STJ: "conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis - Ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária - Tenha sido muito alargado pelos tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas corpus. " 4. No caso concreto, além de está sendo utilizado como substituto de recurso previsto no ordenamento, situação em que só se conhece do mandamus em casos excepcionais, a ordem demanda análise probatória inexistente nos autos, sendo portanto, inviável na via célere do writ of mandamus tal incursionamento. Assim, impossível a solução da controvérsia, nesta via. 5. Ordem não conhecida. (TJCE; HC 0006496-23.2011.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Pedrosa Teixeira; DJCE 26/10/2011; Pág. 95)
Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.